Tribunal: TJMT
Processo: 1001989-70.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001989-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Patente]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL ADENSOHN DE SOUZA - CPF: 269.798.678-22 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO DA COSTA BATISTA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.482.550/0001-57 (EMBARGANTE), MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL SA - CNPJ: 06.221.454/0001-79 (EMBARGADO), ANTONIO FERRO RICCI - CPF: 039.502.118-96 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FORMAGGIO JORGE - CPF: 333.993.048-11 (ADVOGADO), EDUARDO PEREZ SALUSSE - CPF: 149.128.638-58 (ADVOGADO), SERGIO RICARDO NUTTI MARANGONI - CPF: 118.676.158-00 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO JABUR - CPF: 256.120.108-26 (ADVOGADO), ERIK GUEDES NAVROCKY - CPF: 307.366.748-29 (ADVOGADO), ISABELA ESHER CASTRO BARBOSA - CPF: 454.073.828-30 (ADVOGADO), CAIO DE FARO COLEN NUNES - CPF: 093.435.079-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que revogou tutela de urgência e suspendeu a ação de obrigação de não fazer, em razão da existência de ação de nulidade em trâmite na Justiça Federal.

II. Questões em discussão

Alegações de (i) omissão quanto à violação dos artigos 9º, 10 e §1º do art. 437 do CPC (decisão surpresa); (ii) omissão quanto à aplicação do art. 42 da LPI, tendo em vista a vigência da patente; e (iii) pleito de atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

III. Razões de decidir

Insubsistência da alegação de decisão surpresa, dado o caráter precário da tutela de urgência, que pode ser revista à luz de nova conjuntura fática.

Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão embargado enfrentou as questões centrais para a solução da controvérsia.

Correta aplicação da teoria da prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, do CPC), justificada pela pendência de ação de nulidade da patente na Justiça Federal.

Inexistência de omissão quanto ao direito de exclusividade decorrente da patente, uma vez que a decisão se fundamenta na prudência da suspensão da ação estadual até o pronunciamento definitivo da Justiça Federal sobre a validade do título patentário.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: "Não configura omissão o acórdão que revê tutela de urgência à luz de alteração da situação fática, tampouco há decisão surpresa quando a medida revogada possui natureza precária. A existência de ação de nulidade de patente pendente de julgamento justifica a suspensão da ação de infração de patente por força da prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, 'a', do CPC
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se

de
embargos de declaração
opostos por
Jorge Antônio da Costa Batista & Cia Ltda. – Me
, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão desta e. Terceira Câmara, proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1001989-70.2025.8.11.0000, que
negou provimento ao recurso
interposto contra a decisão de primeiro grau que revogara a tutela de urgência anteriormente concedida e determinara a suspensão do processo originário, até julgamento final de ação de nulidade de patente em trâmite na Justiça Federal da 25ª Vara do Rio de Janeiro.

Sustenta, em suma, a
existência de omissões relevantes
no acórdão embargado, notadamente:
(i)

violação aos artigos 9º, 10 e §1º do art. 437 do CPC
, ao argumento de que houve decisão surpresa proferida pelo juízo
a quo
, ao revogar tutela de urgência e suspender o processo originário sem oportunizar o contraditório sobre documentos novos apresentados pela parte agravada; (ii) à ausência de manifestação do colegiado acerca da vigência plena da patente BR 102016019443-1, cuja validade, segundo a embargante, fora
restabelecida por decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região
,
que suspendeu os efeitos da liminar anteriormente deferida nos autos da ação de nulidade da patente.

Pontua que os documentos novos utilizados como fundamento da decisão revogatória da tutela de urgência foram juntados
unilateralmente
pela parte agravada, sem a prévia concessão de prazo para manifestação, ferindo-se as garantias processuais básicas da ampla defesa e do contraditório.

Aduz que o v. acórdão deixou de
analisar especificamente
a alegação de “
error in procedendo
”, apesar de tal ponto ter sido articuladamente sustentado nas razões do agravo.

Afirma, ainda, que o acórdão embargado atribuiu indevidamente
força vinculante à manifestação do INPI
, ignorando que tal manifestação não possui efeito suspensivo ou desconstitutivo dos direitos oriundos da patente concedida, os quais estariam resguardados pelo artigo
42 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96)

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos presentes embargos para
sanar as omissões apontadas
e promover o
prequestionamento das matérias federais e constitucionais suscitadas
, inclusive para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

Contrarrazões pela embargada no ID n. 282586394, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá 30 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

A insurgência deduzida por Jorge Antônio da Costa Batista & Cia Ltda. – EPP, na qualidade de embargante, atine-se à existência de omissões no v. acórdão prolatado por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, confirmando a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida e determinando a suspensão do feito originário até o julgamento final da ação de nulidade da patente objeto da controvérsia, em trâmite perante a Justiça Federal.

A parte embargante sustenta que o acórdão embargado teria incorrido em omissões, notadamente no que diz respeito à alegada
violação ao contraditório e à proibição de decisão surpresa
, por força do disposto nos arts. 9º, 10 e §1º do art. 437, todos do Código de Processo Civil. Alega, que o
decisum
teria deixado de enfrentar argumentos relevantes relativos ao
error in procedendo
, ao ter sido proferida decisão revogatória da medida liminar com base em documentos novos, sem concessão de prazo para manifestação da parte ora embargante. Requer, ainda, o
prequestionamento

das matérias invocadas para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais.

Inicialmente,
afasto a alegação de decisão surpresa e de violação ao contraditório
, porquanto a decisão que revoga a tutela de urgência não demanda, necessariamente, a prévia oitiva da parte beneficiária. Com efeito, a
medida liminar tem natureza jurídica de decisão precária, provisória e revogável
, nos termos do art. 296 do CPC, podendo ser revista
a qualquer tempo
, sempre que modificados os elementos fáticos ou jurídicos que justificaram sua concessão.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a revogação da tutela de urgência anteriormente deferida decorreu da superveniência de elementos novos — notadamente a tramitação de ação anulatória de patente na Justiça Federal —, os quais, ainda que apresentados pela parte contrária,
não exigem, para sua consideração, a prévia abertura de contraditório formal
, mormente quando a matéria é de ordem pública e relevante à própria admissibilidade da pretensão veiculada.

Ademais, inexiste, na hipótese concreta, qualquer mácula ao
devido processo legal
, tampouco à garantia do contraditório, pois
a embargante teve pleno acesso aos autos, oportunidade de manifestação, bem como direito recursal amplamente exercido
, tanto que interpôs o agravo de instrumento ora julgado.

No que se refere à alegada
omissão na apreciação do vício de procedimento
(error in procedendo)
,
tampouco assiste razão à embargante. O acórdão enfrentou adequadamente as questões suscitadas, com base nos fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia,
atendendo, pois, à exigência constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88)
.

Não há, portanto, que se falar em
negativa de prestação jurisdicional
, pois todos os elementos essenciais ao julgamento do recurso foram examinados, à luz da controvérsia posta e da prova documental constante nos autos.

Com efeito, a
pendência de julgamento da ação anulatória de patente
, em trâmite perante a Justiça Federal, configura inequívoca
prejudicialidade externa
, o que justifica o sobrestamento da presente demanda principal, que versa justamente sobre a alegada infração à patente objeto daquela demanda anulatória.

Evidenciou-se que o desfecho da ação de infração de patente ajuizada pela agravante depende diretamente da decisão a ser proferida na ação de nulidade da patente BR 102016019443-1, e nesse contexto, a suspensão do processo originário é medida necessária, pois a ação de nulidade de patente discute a validade do próprio título que fundamenta a pretensão do embargante. O eventual reconhecimento da nulidade do registro eliminará a base jurídica da alegação de infração e do pedido de indenização formulado pela parte autora, Jorge Máquinas.

Assim, quando o deslinde de uma causa depende da solução de outra,

não julgada, e que tramita em juízo diverso,
impõe-se o sobrestamento do feito originário
, como forma de garantir
a estabilidade, segurança jurídica e efetividade da prestação jurisdicional
, em consonância com os princípios da celeridade e da economia processual.

O voto condutor do acórdão embargado ressaltou que a suspensão do feito até o julgamento da ação anulatória atende ao
princípio da economia processual
, evitando o trâmite de uma ação que pode perder totalmente seu objeto, caso sobrevenha a decretação de nulidade da patente em sede federal. Tal postura, além de prudente, revela-se
coerente com a técnica de julgamento que busca a racionalidade do sistema e a otimização dos recursos judiciais
.

Outrossim, não há demonstração de
prejuízo irreparável
à parte embargante, pois,
eventual procedência da ação por infração de patente poderá ensejar indenização com fundamento no art. 210 da Lei n.º 9.279/96 (LPI)
, resguardando-se, assim, o direito à reparação de danos, caso efetivamente configurada a conduta lesiva.

Importa destacar que, na sistemática processual atual, a alegada omissão apta a ensejar Embargos de Declaração deve recair sobre ponto ou questão que o julgador
deveria ter se pronunciado
, seja por imposição legal, seja por provocação da parte, o que não se evidencia no presente caso. A omissão referida
deve ser real e não resultante de inconformismo da parte com o teor da decisão
.

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que fundamente a decisão de forma
suficiente e coerente
, expondo os fundamentos jurídicos da conclusão adotada.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 10.12.24 - negritei).

Por fim, quanto ao
pedido de prequestionamento
, observa-se que o acórdão enfrentou, de forma clara, as questões jurídicas discutidas, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, conforme entendimento assentado no STJ (Súmula 211) e STF (Tema 339 da Repercussão Geral), bastando que a matéria tenha sido implicitamente decidida, o que restou observado no caso em exame.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

Cuiabá, 30 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025